Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-52.2018.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001837-52.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO MARTINS - CPF: 793.835.489-91 (RECORRENTE), MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1001837-52.2018.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001837-52.2018.8.11.0037

Recorrente:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV.

Recorrido:

Rodrigo Antônio Martins

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ADMINISTRATIVO –
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

Presente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é admissível o deferimento de

conversão de aposentadoria proporcional para integral
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001837-52.2018.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001837-52.2018.8.11.0037

Recorrente:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV.

Recorrido:

Rodrigo Antônio Martins

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV.

Ação:

de Revisão de Aposentadoria por invalidez

Origem:

Juizado Especial
Cível e Criminal de Primavera do Leste
– MT.

Sentença (Id
178240916
)
:
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo que o autor, ora recorrido, está incapacitado permanentemente para trabalho decorrente de moléstias profissionais, as quais se enquadram no rol taxativo da legislação municipal que lhe concede o direito a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Recurso Inominado
: interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados (Id
178240925
), objetivando a nulidade da sentença quanto à regra da aposentadoria aplicável, a forma de cálculo dos proventos integrais concedidos, e quanto à data de início do retroativo a ser considerada.

Contrarrazões (Id
178240927
):
o recorrido requer que seja mantida a sentença proferida, negando provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001837-52.2018.8.11.0037

_______________________________________________________

Recorrente:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV.

Recorrido:

Rodrigo Antônio Martins

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Previdenciária de Revisão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Rodrigo Antônio Martins
em face do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Primavera do Leste – IMPREV
, na qual objetiva o reconhecimento que as moléstias as quais o recorrido é portador são profissionais, com a consequente conversão para aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, foi aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, contudo,
assevera que, a incapacidade decorre de moléstia profissional, razão pela qual, faz jus ao recebimento de proventos integrais.

Em contraponto, a recorrente afirma, em síntese, que a
té a data da perícia médica judicial não houve qualquer ilegalidade em sua conduta, uma vez que desconhecia a origem concausal da moléstia com o trabalho realizado.

Evidencia-se dos documentos constante dos autos e dos exames médicos juntados e, em especial, do último laudo pericial juntado ao processo no Id
90672998
, que o recorrido está acometido de incapacidade laboral total e permanente, para a atividade regular de mecânico geral.

Ademais,
restou comprovado o nexo causal do trabalho realizado com as doenças diagnosticadas, portanto, o recorrido faz jus à obtenção da aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Registre-se que a Lei n° 1.662/2016 passou a regular o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais de Primavera do Leste, dispondo sobre a aposentadoria por invalidez:

“Artigo 12

Os servidores abrangidos pelo regime do IMPREV serão aposentados: I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13
:
a)
a incapacidade total e permanente será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do IMPREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.
b)
a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao IMPREV já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (Redação dada pela Lei no
1939
/2021)

Artigo 13
O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho
ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

Assim, verifica-se que a manutenção da sentença que converteu a aposentaria com proventos proporcionais do recorrido a integrais, à
luz da normativa de regência, é medida que se impõe.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –- MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO –- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS – CONSECTARIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF e 905/STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 2. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (N.U 0049160-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à vara cível de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023